Tribunal: TJDFT
Processo: 0700549-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECRETO 9.246/2017, ARTIGO 7o, PARÁGRAFO ÚNICO. COMUTAÇÃO DE PENA COM BASE EM DECRETO ANTERIOR. NOVA COMUTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a leitura conjugada dos artigos 7o e 8o do Decreto Presidencial n. 9.246/17 determina que, para o apenado adquirir o direito à comutação da pena, são exigidos cumulativamente quatro requisitos de ordem objetiva: a) condenação privativa de liberdade; b) fração de pena cumprida, variável conforme o apenado seja ou não reincidente, bem como mulheres, que cometeram crimes sem violência ou grave ameaça a pessoa - reincidentes e não reincidentes - em situações especiais; c) não ter obtido comutação de decretos anteriores e d) estar o sentenciado cumprindo a pena em regime aberto ou usufruindo de livramento condicional.
Portanto, se o agravante foi anteriormente beneficiado com a comutação da pena com base em decreto anterior, não pode receber o mesmo benefício previsto no Decreto 9.246/2017.

Recurso de agravo desprovido.